Tribunal: STF
Processo: AI 89948
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-10
Data de publicação: 1983-06-10

Ementa:
-EXECUÇÃO. CALCULO DA LIQUIDAÇÃO.
OBSTACULIZANDO O EXTRAORDINÁRIO OS OBICES PREVISTOS NO ARTIGO 325 DO
RI/STF, INCISOS VI E VIII, ESTE ÚLTIMO COMBINADO COM O PARAGRAFO
ÚNICO DO MESMO ARTIGO, E NÃO OCORRENDO QUALQUER DAS EXCEÇÕES
PREVISTAS NO "CAPUT", AINDA DO ALUDIDO DISPOSITIVO REGIMENTAL, E DE
MANTER-SE O DESPACHO INDEFERITORIO DO PROSSEGUIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO
EXCEPCIONAL.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.